Tribunal: TJMT
Processo: 1006410-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006410-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SILVA SABINO - CPF: 031.849.802-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LIRA DA SILVA - CPF: 709.788.052-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.884.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA BATISTELLO - CPF: 019.169.351-09 (VÍTIMA), PETRONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.768.944-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS II E V C/C ART. 157, §2o-A, INCISO I, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DO TJMT – 2) AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECRETO FUNDAMENTADO EM ASSEGURAR À ORDEM PÚBLICA E A EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CASO DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO EVIDENCIANDO
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
. (Enunciado n. 42, TJMT)

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno, e explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela gravidade concreta da conduta (crime de roubo majorado em face as vítimas).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por outras medidas elencadas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Wellington Silva de Assunção
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Extrai-se, em síntese, que no dia 18/09/2023 o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, incisos II e V c/c art. 157, §2o-A, inciso I,
(roubo majorado)
e art. 288
(associação criminosa),
parágrafo único, todos do Código Penal.

Alega que não possui respaldo probatório que aponte autoria do beneficiário, consequentemente não preenchendo os requisitos legais, resultando em ausência de fundamentação idônea para embasar o decreto prisional.

Pondera que os predicados pessoais do paciente são favoráveis, sendo primário, residência fixa, ocupação lícita, não havendo indícios de que solto possa acarretar algum prejuízo à ordem pública.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Wellington Silva de Assunção
,
para determinar a revogação da
prisão preventiva
, expedindo alvará de soltura
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, concessão da ordem em definitivo. (Id. 206181664)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade apontada como coatora (Id. 206998189)

Informações juntadas aos autos (Id. 207306184).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 210424197)

Habeas Corpus
. Prisão preventiva mantida. Cometimento em tese dos crimes de roubo majorado e organização criminosa (artigos 288, §único; 157, §2o, incisos II e IV, §2o-A, inc. I, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei. No 8.072/90). Razões de impetração: 1. Sustenta a impetrante a ilegalidade da decretação da prisão cautelar da paciente, tendo em vista a inexistência de prova da autoria delitiva. Não Cabimento. Há indícios suficientes da autoria imputada e, como se sabe, é vedado o aprofundamento no contexto fático probatório dos autos na via estreita do
habeas corpus
. 2. Aduz ainda que o claustro cautelar foi mantido por meio de fundamentação inidônea, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP. Gravidade concreta da conduta. O paciente junto dos demais denunciados, no intervalo de 10 (dez) dias, praticaram 02 (dois) roubos na mesma região, de forma premeditada, com prévias informações das vítimas e de seus bens. Periculosidade evidenciada. Possibilidade de reiteração criminosa. Predicados pessoais favoráveis de forma isolada não conduz à revogação da prisão preventiva. Insuficiência das outras medidas cautelares. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wellington Silva de Assunção
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

a)

Negativa de autoria;

b)

Ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para manter o decreto prisional;

c)

Por fim, alega a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente, não havendo elementos concretos que a sua liberdade possa trazer algum prejuízo à ordem pública.

Depreende-se do boletim de ocorrência:

“[...]
ESTÁ GUPM DE SERVIÇO FOI SOLICITADA VIA CELULAR PLANTÃO PELA VITIMA SUPRA CITADO NESTE BOPM,
INFORMANDO QUE SUA RESIDENCIA HAVIA ACABADO SER ROUBADA POR DOIS HOMENS
; UM DE ESTATURA MEDIANA,MAGRA, COR BRANCA, COM CAMISA PRETA DE MANGA COMPRIDA, CAVANHAQUE, COM UMA CAMISA CINZA CLARA NO ROSTO E DE CALÇA COR PRETA E TÊNIS PRETO, JÁ OUTRO COM ESTATURA BAIXO, FORTE, COR PARDA, USANDO CAMISA DE COR PRETA NO ROSTO, COM UMA CAMISETA DE COR PRETA DE MANGA COMPRIDA NO ROSTO COM A ESCRITA SUPREMA, CALÇA PRETA. ONDE RELATA A VITIMA QUE O MESMO AO CHEGAR EM SUA RESIDENCIA POR VOLTA DAS 22:35HRS, AO GUARDAR SUA CAMIONETE NA GARAGE FOI SURPREENDIDO E RENDIDO JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA POR DOIS HOMENS CITADOS AS CARACTERÍSTICAS NESTE HISTÓRICO, ONDE OS HOMENS GUARDARAM A CAMIONETE DA VITIMA PARA DENTRO E FECHARAM O PORTÃO, COLOCANDO A CRIANÇA E SR°. PETRÔNIO DEITADOS NO CHÃO COM AS MÃO NA CABEÇA, E SRa NAIARA SE ENCONTRAVA SENTADA NO SOFÁ,
ONDE OS MESMOS PEDIAM POR OURO, DINHEIRO E ARMAS, E LOGO EM SEGUIDA COMEÇARAM A VASCULHAR A CASA EM BUSCA DE DINHEIRO, OURO E ARMA, VINDO A ROUBAR DAS VITIMAS SUPRA CITADAS NESTE BOPM, 01-PISTOLA CALIBRE 9MM, TAURUS TS9, COR PRETA,CAPACIDADE DE TIROS: 16+1
, CERTIFICADO DE REGISTRO: 86936840, 02 CARREGADORES, EM NOME DA VITIMA PETRÔNIO DA SILVA SANTOS,
01 PISTOLA CALIBRE 9MM, TAUROS TH9C, COR PRETA, CAPACIDADE DE TIROS;16+1, CERTIFICADO DE REGISTRO: 86933744, CO 03 CARREGADORES, EM NOME NAIARA BATISTELLO, 100 MUNIÇÕES DE 9MM INTACTAS, 100 CAPSULAS VAZIAS, 01 CELULAR DE MARCA IPHONE 14 PRO MAX, DE COR ROXA, 01 APPLE WATCH ULTRA, 01 APPLE WATCH 08, 01 CARTEIRA DE COURO DE COR
PRETA FEMININA DA AREZZO CONTENDO TODOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS TAIS COMO:RG, CNH, CPF, TITULO DE ELEITOR, CARTEIRA PROFISSIONAL DE MEDICO, E TAMBÉM RG, CPF EM NOME DE SUA FILHA ANA LAURA BATISTELLO TEODORO DE SOUZA, 01 TITULO DE ELEITOR EM NOME PETRÔNIO DA SILVA SANTOS,
APROXIMADAMENTE 12 PERFUMES FEMININO, APROXIMADAMENTE 06 PERFUMES MASCULINOS, APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS DE OURO ENTRE ANÉIS, CORRENTES, PULSEIRAS, 05 GARRAFAS DE WHISKY
: SENDO 01 OLD PAR, 01 VULCANAS, 02 SWING, 01 JOHNNIE WALKER, LOGO
EM SEGUIDA OS DOIS HOMENS PRENDERAM AS VITIMAS EM UM DOS QUARTOS, E COM O MATERIAL ROUBADO SAÍRAM LEVANDO SUA CAMIONETE S-10
ANO FABRICAÇÃO 2022, ANO MODELO 2023, RENAVAN 01332389381, PLACA:SEC6E93, CHASSI:9BG148MK0PC434642, COR: CINZA,TOMANDO RUMO IGNORADO, ONDE MOMENTO DEPOIS A VITIMA LOCALIZOU SUA CAMIONETE ABANDONADA AS MARGENS DA BR-163 PRÓXIMO AO LIXÃO DA CIDADE DE NOVA SANTA HELENA MT. E QUE ATRAVÉS DO APLICATIVO DE RASTREAMENTO DE CELULAR, O MESMO CONSEGUIU LOCALIZAR SEU CELULAR IPHONE PRÓXIMO AO HOTEL SELVA DE PEDRA, ESTA GUPM DE SERVIÇO DILIGENCIOU NAS PROXIMIDADES DA CIDADE, BEM COMO NOS BAIRROS AFINS DE LOCALIZAR IDENTIFICAR E DETER OS SUSPEITOS, NÃO OBTENDE EXITO. DIANTE DO FATO FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BOPM SENDO ENCAMINHADO ATÉ A DEL POL CIVIL LOCAL DE ITAÚBA MT, PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER [...]”(Id. 206181679)

Inicialmente, dispõe que a tese da
negativa de autoria
, em via eleita, ou seja, em
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...] A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT, traz a seguinte redação:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

E ainda, a jurisprudência deste TJMT:

“[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatóriopara excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. (N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Com relação a
alegada ausência dos requisitos e fundamentação idônea
para amparar o decreto prisional, transcrevo a decisão que converteu o flagrante em preventiva do beneficiário,
in verbis
:

“[...]Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO tendo em vista a prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 157, 2o, incisos II e V; 2o-A, inciso I; e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, por EDERSON LANDIM MATOS, MAURICIO LIRA DA SILVA,
WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO
e ANDRESSA SILVA SABINO; bem como a prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, por MAURICIO LIRA DA SILVA, todos já qualificados nos autos.

[...]

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância dos autuados EDERSON LANDIM MATOS, MAURICIO LIRA DA SILVA,
WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO e
ANDRESSA SILVA SABINO, visto que foram encontrados, logo após, com instrumento que fizeram presumir serem eles os autores da infração (artigo 302, IV, do CPP). Desta forma, legal a prisão e a detenção. Ainda, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304 do CPP) e entregue aos autuados a respectiva nota de culpa (art. 306, §2o, do CPP), não se visualizando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, I, do CPP).

Em que pese o Defensor Público tenha pleiteado pelo relaxamento da prisão de MAURICIO LIRA DA SILVA e WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO pela ausência de flagrante, no caso em apreço verifica-se que, iniciadas as diligências investigativas, que foram continuadas e ininterruptas, os policiais obtiveram êxito em encontrar, logo após, os suspeitos com objetos e instrumentos que fizeram crer serem eles os autores do delito.

Assim, a homologação é medida de rigor.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Em atenção ao pedido do Delegado de Polícia e do Ministério Público, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar dos autuados, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2o, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, Código de Processo Penal).

No caso em análise, verifica-se que os autuados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos de roubo com aumento de pena pelo concurso de duas ou mais pessoas; restrição de liberdade da vítima; e emprego de arma de fogo;
previsto no artigo 157, 2o, incisos II e V; 2o-A, inciso I, do Código Penal, que prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão, e multa e aumento de 1/3 até metade; e aumento de 2/3; e associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, que prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão; e aumento até a metade. Além disso, o custodiado MAURICIO LIRA DA SILVA também foi autuado pela prática do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que prevê pena de três meses a um ano, de detenção, ou multa.

Somadas as penas máximas, fica preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios de autoria ficaram demonstrados conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 129345601), boletim de ocorrência n. 2023.263584 (id. 129345605), boletim de ocorrência n. 2023.263781 (id. 129345606), boletim de ocorrência n. 2023.263865 (id. 129345607), auto de apreensão (id. 129345609), os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão (ids. 129345610 e 129345611), termo de declaração das vítimas (ids. 129345612 e 129345615), termo de reconhecimento de objetos (id. 129345613 e 129345616), e o auto de interrogatório dos autuados (ids. 129345622, 129345623, 129345624 e 129345625).

Porém, analisando-se os elementos constantes no feito até esse momento, em cognição sumária, verifica-se que, embora todos estivessem em situação de flagrância, os indícios de autoria recaem apenas sobre os autuados EDERSON LANDIM MATOS, MAURICIO LIRA DA SILVA e
WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO
. Não é possível aferir, de imediato, que ANDRESSA SILVA SABINO tenha aderido à conduta deles, tão somente pelo fato de estar no hotel em que os autuados foram encontrados. Vale destacar que as vítimas relataram que o delito foi praticado por homens

Assim, sem prejuízo de apuração posterior, inexistindo indícios suficientes de autoria da autuada ANDRESSA SILVA SABINO, não está presente um dos pressupostos para conversão da prisão em flagrante dela em preventiva. A concessão de liberdade provisória é a medida que se impõe, cumuladas com as medidas cautelares de comparecimento periódico em Juízo e recolhimento domiciliar noturno, além das condições impostas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, que deverão ser observadas pela autuada.

Já com relação aos autuados EDERSON LANDIM MATOS, MAURICIO LIRA DA SILVA e WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO, presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os autuados não permaneçam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que na data de 16/9/2023, por volta das 22h35m, na Rua Sebastião Fonseca da Cruz, n. 811, bairro Centro, município de Nova Santa Helena/MT, houve um roubo a residência.
Aduz umas das vítimas que, ao guardar sua camionete na garagem, foi surpreendido e rendido, juntamente com sua família, por dois meliantes. Que os suspeitos adentraram a residência, colocaram as vítimas deitadas no chão com as mãos na cabeça, e pediam por ouro, dinheiro e armas. Que foi levado da residência, armas de fogo, munições, aparelhos celulares, relógios, carteira, perfumes femininos e masculinos, aproximadamente 150g de ouro entre anéis, correntes e pulseiras, garrafas de whisky e uma camionete S-10, ano/fab 2022, ano/mod 2023.
Que antes de saírem da residência e tomarem rumo ignorado, os suspeitos prenderam as vítimas em um dos quartos da residência. Que momentos depois, a vítima localizou sua camionete abandonada às margens da BR-163, próximo ao lixão da cidade de Nova Santa Helena/MT. Que através do aplicativo de rastreamento de celular, a vítima conseguiu localizar seu aparelho próximo ao Hotel Selva de Pedra. Que em diligências no local e bairro a fim de identificar e localizar os suspeitos, não obteve êxito. Que já no dia 17/9/2023, ainda em diligências, através de rastreio do relógio digital, chegou-se a localização da residência do suspeito Ederson Landim, pessoa já com diversas passagens pela polícia por tráfico. Que em diligências no local, foi possível localizar alguns objetos, os quais foram reconhecidos pela vítima como de sua propriedade. Que em continuidade as diligências, foram localizados no Hotel Rio Mendes, às margens da rodovia Henrique, Andressa e Wellington. Que procedida busca no local, foi localizado um anel pertencente à vítima. Que em diligência na residência Wellington, vizinho de Ederson Landim, foi localizado vários apetrechos para a prática do delito. Que em continuidade às diligências, foi levantado que havia mais um envolvido, sendo Giovani Muniz. Que em diligência na residência deste, ele reagiu a abordagem policial e em confronto com a polícia, acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo para fazer cessar a injusta agressão, vindo a óbito. Que em conversa com os suspeitos Mauricio e Wellington, estes afirmaram que também participaram de outro roubo na cidade no garimpo do “Juliano”, ocorrido no dia 8/9/2023 (B.O PM 2023.254996), na zona rural do município de Nova Santa Helena/MT. Que nessas empreitadas criminosas estariam envolvidos os suspeitos, bem como um tal de João/Jhon, Alisson, vulgo “Chapadinha” e Mateus, todos de Sinop/MT e um tal de Tio, de Alta Floresta/MT.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva.
Entretanto, os fatos descritos no auto de prisão em flagrante demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública, pois, em tese, os autuados, se associaram criminosamente para a prática de crimes, com divisões de tarefas, com armas de fogo e, mediante grave ameaça, restringiram a liberdade das vítimas a fim de praticar o roubo em sua residência.

Quanto aos antecedentes criminais, embora não haja registros neste Estado em face de MAURICIO LIRA DA SILVA e WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados é evidente pela gravidade concreta de sua conduta, considerando a forma como agiu em relação às vítimas. Além disso, observa-se que o autuado MAURICIO LIRA DA SILVA encontrava-se foragido e possuía mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA (Executivo de Pena n. 0017186- 23.2017.8.14.0051). Já em relação a EDERSON LANDIM MATOS, ele possui 2 condenações anterior, sem trânsito em julgado, as quais estãoe em grau de recurso, além de que, permaneceu segregado desde 1/11/2022 até 4/3/2023, nos autos n. 1000755-61.2022.8.11.0096, estando em liberdade há apenas 6 meses.

Estes dados demonstram que o perigo gerado pela liberdade dos autuados é patente, além de que, há informações que estes estão associados para a prática de crimes, visto que teriam praticado, há 10 dias, outro roubo, desta vez em um local de garimpo, local onde sabidamente há bens valiosos e dinheiro em espécie; e, agora, em residência onde sabiam da existência de armamentos, pois, segundo relato das vítimas, já adentraram no local perguntando sobre ouro, outros bens valiosos e armas de fogo.

Os elementos constantes do feito levam a crer que eles pretendiam, em tese, se equipar com armas e munições para fortalecer o grupo criminoso e praticar novas atividade delitivas; e que, possivelmente, já tinham novos alvos para subtração de bens e valores, de modo que, se se livrarem soltos, certamente praticarão novos delitos. Por tais razões, a presunção de inocência deve ceder espaço para a sua prisão cautelar, como meio de garantir a ordem pública.

[...]

Pois bem. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos, isto é, podem ser ponderados em razão do conflito de interesses, cabendo ao intérprete, no caso concreto, definir qual direito irá prevalecer. Deve-se exercer um juízo de proporcionalidade, a fim de que haja vedação ao excesso e à proteção deficiente, com o objetivo de impedir que a quebra do sigilo de dados seja medida corriqueira na investigação de crimes, afinal, trata-se de medida drástica e que relativiza direito fundamental expressamente previsto na Constituição Federal.

Ademais, como é de conhecimento público, o avanço da tecnologia proporcionou novas formas de comunicação e transmissão de dados e voz, resultando na utilização massiva de aplicativos de comunicação via aparelho celular (v.g.: WhatsApp, Telegram) em substituição às conversas telefônicas e mensagens do tipo SMS, os quais ainda são impassíveis de interceptação.

Conforme os elementos de informação contidos nos autos, os autuados têm se associado criminosamente para a prática de crimes, com divisões de tarefas, com armas de fogo, o que se extrai que teriam outros envolvidos na prática do delito.

A gravidade dos fatos apresenta-se de tal maneira, conforme já consignado capítulo precedente desta decisão, de modo que se deve dar prevalência à segurança social frente ao primado da proteção do direito individual.

Imperativo, portanto, o deferimento do pedido efetuado pelo Ministério Público, com a efetivação da medida de quebra do sigilo, a fim de que se possa acessar as mensagens trocadas pelos investigados ainda armazenadas em seus aparelhos celulares, além de outros dados, informações e documentos ali constantes, com vista a elucidação dos fatos, permitindo-se averiguar a existência material e as circunstâncias dos delitos.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

A)

HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados EDERSON LANDIM MATOS, MAURICIO LIRA DA SILVA, WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO e ANDRESSA SILVA SABINO, já qualificados nos autos, o que faço com fundamento no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal; [...]

B)

CONCEDO à autuada ANDRESSA SILVA SABINO, já qualificada nos autos, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, assim o fazendo com base no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

C)

CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
dos autuados EDERSON LANDIM MATOS, MAURICIO LIRA DA SILVA e
WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO
, já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II; e 311 a 313, todos do Código de Processo Penal; [...]” (Id. 206181684)

Na oportunidade, transcrevo trechos do teor das informações prestadas pelo juízo de origem, da seguinte forma:

“[...]O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 157, 2o, incisos II e V; 2o-A, inciso I; e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Submetido à apreciação do Juízo, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, conforme decisão de id. 129697075 dos autos sob n. 1000548-28.2023.8.11.0096.

Ressalto, neste ponto, que o modo de agir do paciente, bem como a gravidade concreta do delito, revela a necessidade da segregação cautelar, tanto para garantir a ordem pública quanto para a garantia da aplicação da lei penal.

Os fatos apontam que o paciente, na companhia dos demais autuados, se associaram criminosamente para a prática de crimes, com divisões de tarefas, com armas de fogo e, mediante grave ameaça, restringiram a liberdade das vítimas a fim de praticar o roubo na residência delas.

Além disso, há informações nos autos de que estes estão associados para a prática de crimes, visto que teriam praticado, 10 dias antes, outro roubo, desta vez em um local de garimpo, local onde sabidamente há bens valiosos e dinheiro em espécie; e, agora, em residência onde sabiam da existência de armamentos, pois, segundo relato das vítimas, já adentraram no local perguntando sobre ouro, outros bens valiosos e armas de fogo.

Os elementos constantes do feito levam a crer que eles pretendiam, em tese, se equipar com armas e munições para fortalecer o grupo criminoso e praticar novas atividade delitivas; e que, possivelmente, já tinham novos alvos para subtração de bens e valores, de modo que, se se livrar solto, certamente praticará novos delitos. Por tais razões, a presunção de inocência deve ceder espaço para a sua prisão cautelar, como meio de garantir a ordem pública.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 4/10/2023 (id. 130973121) em desfavor dos réus ANDRESSA SILVA SABINO, EDERSON LANDIM MATOS, MAURÍCIO LIRA DA SILVA, WALLISSON RODRIGUES DA SILVA, SÉRGIO BENEDITO DOS SANTOS e MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS; e do paciente WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO, imputando-lhes os delitos descritos no art. 157, §2o, incisos II e V; §2oA, inciso I; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

[...]

Em seguida, as Defesas do paciente WELLINGTON e dos réus JONAS, WALISSON e SÉRGIO requereram a revogação de suas prisões preventivas.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável ao pedido das defesas, pugnando pela manutenção da prisão preventiva do paciente WELLINGTON e do réu JONAS; e pela revogação da prisão dos réus SÉRGIO e WALISSON.

Por fim, no que diz respeito aos requerimentos de revogação da prisão preventiva, este Juízo manteve a prisão do paciente WELLINGTON e do réu JONAS, por não ter havido alteração da situação fática deles, tal como pelo fato de suas prisões terem sido reanalisadas recentemente. Ainda, mesmo encerrada a instrução processual, há a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública pelo modo de agir, a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva. Por outro lado, em relação aos réus SÉRGIO e WALISSON, tem se que a periculosidade que outrora se mostrava presente, não mais se verifica, motivo pelo qual houve a revogação da ordem prisão destes, com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No mais, o feito aguarda a apresentação do laudo de exame dos aparelhos celulares apreendidos e a apresentação de alegações finais pelas partes. [...]” (Id. 207306184)

Pois bem. Primeiramente, importante frisar que a prisão
preventiva, é cediço que é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

A lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o Magistrado singular
decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da demonstração da materialidade e fortes indícios de autoria, necessitando resguardar a ordem pública, além da efetividade da instrução criminal.

Desse modo, observo nos autos que são suficientes os motivos invocados pelo Juiz singular para embasar a ordem da segregação cautelar do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, evidenciando o seu
periculum libertatis
,
diante da gravidade concreta do crime e a periculosidade social do Paciente, levando em consideração o
modus operandi
empregado em face às vítimas.

Ademais, há informações que o paciente junto com os demais denunciados se associou com objetivo para cometerem delitos, eis que 10 (dez) dias anteriores ao caso fato em questão, praticaram 02 (dois) roubos na região, de forma premeditada, com vítimas determinadas.

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante, ressalto que aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso.
E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6o)”

Nesse sentido
:

“[...] 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. [...] (AgRg no RHC n. 174.381/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Por fim, cumpre frisar que alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

À propósito:

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos crimes supostamente praticados por ele, circunstância essa que revela sua periculosidade e a presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal. 2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas pelo paciente, revelou que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). [...](N.U 1003645-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

“[...] 1. A decisão prolatada se mostrou fundamentada pela materialidade, indícios suficientes de autoria e demais elementos concretos dos autos, sendo mantida posteriormente, elencando que o ora beneficiário responde por outros procedimentos criminais, inclusive com condenação pretérita (autos 0004137-05.2015.8.11.0006), garantindo então a ordem pública. Ademais, demonstrou-se a gravidade concreta do delito, pois o roubo foi cometido em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. 2. De outro lado, o habeas corpus não se presta à discutir a negativa de autoria e ausência de provas, pois demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal. [...](N.U 1030161-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Wellington Silva de Assunção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024